Tribunal: TJES
Processo: 5001436-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001436-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NIVEA SIAN DOS SANTOS e outros
AGRAVADO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001436-75.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NIVEA SIAN DOS SANTOS E OUTRO

ADVOGADO : FRANCISCO DE AGUIAR MACHADO - OAB ES19116

RECORRIDO : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO : PAULO ANTONIO MULLER - OAB RS13449-A

MAGISTRADO : LIGIA SARTO MULLER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NIVEA SIAN DOS SANTOS e outro por inconformados com a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência concernente ao pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida firmado com a seguradora Agravada e o Sr. Élvio Simões Ribeiro, respectivamente esposo e pai do Agravantes.

Aduziram, em síntese, que a negativa do pagamento do seguro contratado diz respeito à embriaguez do segurado como causa determinante do falecimento do mesmo em acidente de trânsito, todavia a exclusão é considerada abusiva pela jurisprudência, consoante previsão do enunciado nº 620, da Súmula do STJ. Assim, considerando restarem preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de evidência, conforme previsto no art. 311, II, do CPC, pleiteiam a reforma da r. decisão de origem.

Decisão interlocutória ID 1140307 recebendo o recurso somente no efeito devolutivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de março de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/ 5001436-75.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.
É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001436-75.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NIVEA SIAN DOS SANTOS E OUTRO

ADVOGADO : FRANCISCO DE AGUIAR MACHADO - OAB ES19116

RECORRIDO : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO : PAULO ANTONIO MULLER - OAB RS13449-A

MAGISTRADO : LIGIA SARTO MULLER

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia consiste em aferir o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de evidência em sede liminar.

Os Agravantes pleiteiam o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida firmado com a seguradora Agravada e o Sr. Élvio Simões Ribeiro, respectivamente esposo e pai do Agravantes.

Aduziram, em síntese, que a negativa do pagamento do seguro contratado diz respeito à embriaguez do segurado como causa determinante do falecimento do mesmo em acidente de trânsito, todavia a exclusão é considerada abusiva pela jurisprudência, o que justificaria a concessão da tutela de evidência.

Todavia, não vejo como modificar a r. decisão agravada.

De acordo com o art. 311, II, do CPC, a concessão da tutela de evidência depende da demonstração dos seguintes requisitos cumulativos, a saber:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

II -
as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente

e
houver tese
firmada em julgamento de casos
repetitivos
ou em
súmula vinculante
;

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PETIÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO

SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO PEDIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A concessão de tutela de evidência
, em caráter liminar, antes do escoamento do prazo para oferecimento de defesa, nos termos do art. 311, II, do Código de Processo Civil,
exige não somente a comprovação documental das alegações de fato, mas também a existência cumulativa de tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante, requisito não observado na hipótese
.

2. Agravo interno provido para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial. (AgInt na Pet 12.363/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/03/2019)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS/COFINS. RECENTE POSICIONAMENTO DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 574.706/PR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA). PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE EVIDÊNCIA EXIGIDOS PELO ART. 311, II DO CÓDIGO FUX. DEFERE-SE, POR ESTA DECISÃO, A TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, PARA AUTORIZAR QUE A REQUERENTE RECOLHA AS PARCELAS DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS E À COFINS, SEM INCLUSÃO DO ICMS EM SUA BASE DE CÁLCULO, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO PRESENTE RECURSO OU DELIBERAÇÃO ULTERIOR. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Pedido de Tutela Provisória de Evidencia se abriga sob a égide do disposto no art. 311 do Código Fux (CPC/2015) e dispensa a comprovação do perigo de dano ou do risco do resultado útil do processo, exigindo-se, porém, que a tese discutida nos autos já tenha sido solucionada em sede de recurso repetitivo ou em súmula vinculante.

2. Em relação à controvérsia dos presentes autos, registra-se que, na sessão do dia 15.3.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o RE 574.706/PR, em repercussão geral, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, entendeu que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da Seguridade Social.

3. Também se encontra consolidado no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a existência de precedente firmado sob o regime de repercussão geral pelo Plenário daquela Corte autoriza o imediato julgamento dos processos com o mesmo objeto, independentemente do trânsito em julgado do paradigma (RE 1.006.958 AgR-ED-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 18.9.2017; ARE 909.527/RS-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30.5.2016).

4. No particular, os fundamentos da pretensão de que se autorize o recolhimento das parcelas das Contribuições ao PIS e à COFINS, sem a inclusão do ICMS em sua base de cálculo, estão amparados nas conclusões do julgamento do mencionado RE 574.706/PR, subsumindo-se, desse modo, à hipótese prevista no art. 311, II do Código Fux.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.

(AgInt no TutPrv no AREsp 300.743/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 01/04/2019)

Em reforço, este e. TJES:

EMENTA : DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor "fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). ( STJ ; AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018) . II.
Na hipótese, não se afigura demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), tampouco que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de tutela de evidência a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual.
III. Na peça vestibular dos Embargos à Execução, o Recorrente, ao menos no que diz respeito ao periculum in mora , limitou-se a formular pleito de atribuição de efeito suspensivo com fulcro em argumentos genéricos, inexistindo qualquer narrativa efetiva ou mesmo documentação capaz de demonstrar o iminente prejuízo que suportaria caso não fosse atribuído o pretendido efeito suspensivo nos Embargos à Execução, mormente no que tange às eventuais repercussões práticas no desenvolvimento das atividades habituais da empresa, pelo que não se revelam preenchidos os requisitos do artigo 300 ou do artigo 311, do Código de Processo Civil, capazes de conferir sustentáculo ao pleito recursal. IV. O julgamento meritório do agravo de instrumento acarreta a prejudicialidade da análise do recurso de agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal. V. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190010460, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

No caso em apreço, como mencionei na análise prefacial do recurso, a questão afeta ao pagamento de indenização prevista em seguro de vida quando caracterizada a embriaguez do segurado em acidente não possui orientação em Súmula Vinculante ou tese firmada em recurso repetitivo, o que impede o deferimento da medida em sede de tutela de evidência.

Desse modo, ausente situação de urgência imprescindível ao deferimento da tutela antecipada hodierna e, ainda, considerando a difícil reversibilidade da medida inerente ao pagamento de quantia, permanece hígido o indeferimento do pleito em sede antecipatória.

Nada obsta que, após o contraditório e a instrução probatória, a indenização seja concedida em julgamento exauriente do litígio.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/224/ 5001436-75.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001436-75.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : NIVEA SIAN DOS SANTOS E OUTRO

ADVOGADO : FRANCISCO DE AGUIAR MACHADO - OAB ES19116

RECORRIDO : COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

ADVOGADO : PAULO ANTONIO MULLER - OAB RS13449-A

MAGISTRADO : LIGIA SARTO MULLER

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU SÚMULA VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO ANTECIPATÓRIO.

1. A concessão da tutela de evidência em sede liminar depende da demonstração documental dos fatos e, ainda, da existência de tese firmada em recurso repetitivo ou súmula vinculante. Art. 311, II, CPC. Precedente STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.